Tribunal: TJPA
Processo: 0078066-75.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0078066-75.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MOTOLINER AMAZONAS LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR EXECUTIVO DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRANSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 323 DO STF E AOS ARTS. 150, INCISO IV, 5º, INCISO XIII, E 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88. ATO ABUSIVO E ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.

A apreensão de mercadorias realizada pelo Fisco Estadual, mediante o Termo de Apreensão e Depósito nº 392015390000263 implicou violação à Súmula nº 323 do STF e aos arts. 150, inciso IV, 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, uma vez que a retenção se deu por tempo superior ao necessário para a elaboração do Auto de Infração.

2.

Violação inequívoca do direito líquido e certo da impetrante em decorrência do ato abusivo praticado pela autoridade impetrada, na forma do art. 1º,
caput
, da Lei Federal nº 12.016/2009.

3.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reexame de Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por
Motoliner Amazonas Ltda
contra ato praticado pelo
Coordenador Executivo de Controle de Mercadorias em Trânsito SEFA – Estado do Pará.

Em sua exordial a impetrante relatou que tem sede em Caucaia/CE, tendo uma filial em Marituba/PA, tendo como atividade o transporte rodoviário e intermodal. Aduz que iniciou o transporte de mercadorias da empresa Moto Honda do Brasil em Manaus/AM com destino aos Estados do Maranhão e Piauí. E que durante o referido transporte foi surpreendida, em 19/08/2015, com a autuação do fisco paraense e que, para compelir a impetrante ao recolhimento do tributo supostamente devido, promoveu a apreensão e o depósito de suas mercadorias tendo lavrado contra si o Termo de Apreensão e Depósito nº 392015390000263.

Ao final, aduz que a apreensão das mercadorias se deu com o intuito de coagir o contribuinte a recolher o suposto tributo devido.

O Juízo de piso, em sentença de mérito, concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer a ilegalidade da apreensão da mercadoria, confirmando, desse modo, a medida liminar anteriormente concedida na parte em que ordenou a liberação da mercadoria apreendida, ao mesmo tempo em que denegou o pedido de que a autoridade coatora se abstenha de realizar futuras apreensões em situações dessa natureza. (Id n° 4079433)

Sem apresentação de recurso voluntário. (Id n° 4079436)

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença reexaminada. (Id n° 7103535)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa
necessária face a previsão do art.14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao Estado do Pará a devolução da mercadoria objeto do Termo de Apreensão nº 392015390000263 à empresa Motoliner Amazonas Ltda.

É cediço que a Administração Pública, por meio do seu poder de polícia, limita os interesses individuais em prol do interesse público, conforme dispõe o artigo 78 do Código Tributário Nacional, sendo uma de suas características a autoexecutoriedade, na qual a Administração, agindo por meios diretos de coação, pode realizar a apreensão de mercadorias.

De outro modo, cumpre destacar que a Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito confisco, conforme art. 150, inciso IV:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Não obstante, tal tema
não merece maiores discussões, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento, por meio da Súmula 323:
''É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos''.

Uma vez autuada a empresa, cabe ao Estado prosseguir na cobrança por meio da via adequada, ou seja, com a inscrição do débito tributário em dívida ativa, para posterior execução fiscal, em conformidade com a Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.

Portanto, a retenção ou apreensão de mercadorias, utilizado como um meio coercitivo para pagamento de tributos, viola o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, previsto nos artigos 5º, inciso XIII, e 173, parágrafo único, da Constituição Federal, acarretando prejuízo a atividade empresarial da impetrante, ante a possibilidade de possíveis danos comerciais.

Logo, a autoridade coatora ao reter as mercadorias da impetrante, ante a falta de recolhimento de imposto, cometeu ato manifestamente vedado em nosso ordenamento jurídico, haja vista que o Fisco Estadual se vale de meios lícitos, administrativos e judiciais para a devida cobrança fiscal, tendo sido a apreensão efetuada no sentido de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo, o que viola o direito líquido e certo da ora impetrante.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada e mantida em sua totalidade.

ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e manter a sentença de 1º grau, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(11204988, 11204988, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-19, Publicado em 2022-09-26)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (10850677, 10850677, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

Destaca-se que uma vez lavrado o competente Auto de Infração e Notificação Fiscal, para a cobrança do tributo supostamente devido, não há que se falar em apreensão e depósito da mercadoria que originou o débito, restando claramente provado como ilegal o ato perpetrado pela autoridade apontada como coatora.

Assim,
não merece qualquer reforma a decisão reexaminada, porque se encontra em conformidade com os ditames das normas jurídicas e do entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023